Tribunal: TJMT
Processo: 0002244-22.2018.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002244-22.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE - CPF: 621.929.141-72 (APELADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), ARTEMIO GRIELEITOW - CPF: 799.348.031-00 (APELANTE), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença originado de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por descumprimento contratual envolvendo imóvel rural e imóveis urbanos dados em pagamento. A decisão homologou os cálculos apresentados pelo exequente, sem análise das divergências formuladas pelo apelante, e fixou honorários advocatícios, ensejando inconformismo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão homologatória violou os princípios do contraditório e da fundamentação ao deixar de apreciar as impugnações aos cálculos apresentados, e se há nulidade por ausência de manifestação sobre os critérios de correção monetária, juros e multas, conforme delimitado na sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. A homologação dos cálculos foi proferida sem que houvesse enfrentamento das impugnações fundamentadas do apelante, que apontavam divergência no valor remanescente apurado. 4. A decisão violou o contraditório substancial ao não oportunizar o debate prévio e efetivo entre as partes, nem apresentar motivação adequada para rejeitar os argumentos lançados. 5. A ausência de exame das teses defensivas configura negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos arts. 489, § 1o, do CPC, e 93, IX, da CF/1988, impondo a nulidade da decisão homologatória. 6. Os valores discutidos decorrem de sentença com critérios específicos para incidência de correção monetária e juros, que não foram observados tecnicamente na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão de homologação dos cálculos (id. 292901920), com retorno dos autos à origem para nova apreciação da matéria, com observância do contraditório, da ampla defesa e da adequada fundamentação técnica quanto aos valores e encargos.

Tese de julgamento:
““1. É nula a decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença sem oportunizar contraditório efetivo e sem fundamentação sobre as impugnações apresentadas. 2. “A observância aos critérios definidos na sentença transitada em julgado para correção monetária e juros é requisito indispensável à validade do ato homologatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LV; 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o; 525.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1027363-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 02.03.2024; TJMT, N.U 1000757-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto da Rocha, j. 24.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
ARTEMIO GRIELEITOW
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos do cumprimento de sentença originado da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, envolvendo contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural e imóveis urbanos dados em pagamento movida por
JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE.

Na origem, os pedidos formulados na ação foram julgados procedentes, com a consequente condenação do apelado a
ef
etuar a transferência do imóvel objeto do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
além disso, foi condenado
ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 110.559,00 (cento e dez mil, quinhentos e cinquenta e nove reais), a título de multa por descumprimento de cláusula contratual, correspondente a 10% sobre o valor da negociação entabulada
, valor a ser
atualizado monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil
.

A aludida sentença julgou, ainda, procedente o
pedido reconvencional
, manejado pelo requerido/reconvinte/agravante para
condenar
parte autora/reconvinda/agravada
“a efetuar a transferência dos imóveis dados em pagamento a dívida do contrato de compra e venda pactuado entre as partes descrito na inicial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);”,
bem como para condenar
“ao pagamento em favor do reconvinte no valor de 2.543 arrobas de boi gordo, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da dívida.”

A sentença, por fim, estabeleceu que
“os valores da multa contratual aplicada anteriormente deverão ser deduzidos deste montante.”,
havendo, então, condenação do apelante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que restou fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, bem como condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios referentes à reconvenção, fixados em 10% sobre o valor da causa reconvencional, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, com trânsito em julgado (id. 292901869) em 01.09.2023.

Deferiu-se a deflagração do cumprimento de sentença (id. 292901874).

O apelante peticionou, então, nos autos (id. 292901878), suscitando o seguinte:
“Pelo contrato de compra e venda objeto da presente ação, o Exequente vendeu um imóvel rural de sua propriedade ao Executado e este, como parte do pagamento, entregou a posse de diversos imóveis urbanos, em nome de terceiros.
Por determinação desse r. Juízo de Direito, O Exequente tentou por mais de uma dezena de veze, sem sucesso, efetivar a transferência do imóvel rural a seu cargo e a receber as transferências dos imóveis urbanos.
Informa que o Executado não possui condições financeiras para cumprir suas obrigações contidas no contrato em tela, nem de efetuar os pagamentos pendentes e nem de transferir os imóveis a seu cargo, por estarem em nome de terceiros.
Registra-se que o Executado enfrenta sérias dificuldades financeiras, deixando de cumprir muitas obrigações junto aos credores, inclusive sofrendo nesse Juízo processo de execução de honorários contábeis.
Diante de todo o exposto, com respaldo na comprovada incapacidade do Executado cumprir suas obrigações determinadas por esse r. Juízo de Direito, bem como estancar os constantes prejuízos decorrentes do nefasto negócio, requer seja por Vossa Excelência, respeitosamente, DECRETADA A RESCISÃO CONTRATUAL retornando a posse do imóvel rural ao Exequente, legítimo detentor do seu domínio.”

O juízo
a quo
designou data para a transferência do imóvel e comparecimento das partes perante o tabelionato (id. 292901888),
conforme determinado na sentença.

O apelante insistiu na revogação do contrato de compra e venda,
em completo descompasso com a sentença transitada em julgado.

O apelado comunicou a assinatura da escritura pública (id. 292901893), informando pendência do agravante em cumprir o comando da r. sentença.

O apelado comunica o cumprimento das obrigações impostas na r. sentença (id. 292901903) e informa a existência de pendência do agravante.

O apelante refutou o cumprimento da obrigação imposta pela r. sentença, conforme narrado pelo agravado (id. 292901913), apresentando cálculo do valor remanescente que entende devido no montante de R$ 913.444,47 (novecentos e treze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Houve manifestação do apelado (id. 292901917) insistindo na correção dos valores depositados e pugnando pelo reconhecimento do cumprimento integral da obrigação imposta pela r. sentença.

A decisão do id. 292901920 foi exarada nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por ARTÊMIO GRIELEITOW em face de JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE, sob o ID 130732036.

Determinada a intimação da parte executada para cumprir a obrigação, sob pena de multa, no ID 131113643.

Ao ID 141227335/ 157914504 o exequente pede a rescisão contratual, retornando a posse do imóvel rural ao Exequente.

Designada data para comparecimento das partes ao Tabelionato local do 2o Ofício local, munidas dos documentos necessários à realização da transferência do imóvel, conforme determinado na sentença, ID 156109327.

Ao ID 141227335/ 157914504 o exequente pede a rescisão contratual, retornando a posse do imóvel rural ao Exequente.

Sobreveio a informação de que JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE já havia assinado a escritura pública, aguardando apenas ARTÊMIO GRIELEITOW

No ID 161342520, JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE informou o cumprimento da decisão de ID 156109327. Já no ID 163837236, alegou que tudo o que competia ao autor, como as devidas autorizações e lavraturas, está concluído.

Sob o ID 165649268, o executado ARTÊMIO GRIELEITO manifestou discordância com os cálculos apresentados pelo exequente.

Manifestação da parte exequente JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE, ao ID 168389663.

Pois bem.

Conforme a sentença, as parcelas devidas devem ser acrescidas apenas de correção monetária (INPC), sem incidência de juros. Com relação a multa contratual, incide de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária (INPC), a partir do efetivo prejuízo. Já a multa pelo descumprimento da sentença (efetuar a transferência do imóvel objeto do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença), incide no caso, tanto que o requerido foi intimado nos termos da decisão de ID 131113643 para cumprir a obrigação.

Homologo os cálculos apresentados no ID 163838746 e fixo honorários em 10% (dez por cento) da diferença apurada entre os cálculos das partes, por ser esse o proveito econômico.

INTIME-SE
as partes para manifestarem-se com relação ao cumprimento das obrigações pendentes.”

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo nulidade da homologação, excesso de execução e necessidade de revisão das parcelas, das multas e da imputação de responsabilidades, requerendo a reforma da decisão para que fosse reconhecida a existência de crédito em seu favor.

O recurso não foi conhecido nos termos do acórdão de id. 293291859. Posteriormente, no julgamento do Agravo interposto, foi dado provimento por entender que
o ato processual em questão encerrou a relação processual oriunda do cumprimento de sentença instaurado apelante

na forma do que estabelece o art. 924, II do CPC (id. 300166886)

O apelado deixou de apresentar contrarrazões por entender incabível (id. 292901922).

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 292901929.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
por
ARTÊMIO GRIELEITOW

contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da
Ação Ordinária
em fase de Cumprimento de sentença
ajuizada por
JOAQUIM DANIEL DE ANDRADE
, que homologou os cálculos apresentados pelo Apelado e denegou os embargos de declaração opostos pelo Apelante, mantendo inalteradas as determinações quanto ao valor devido, aos encargos moratórios e à incidência da multa de descumprimento.

Conforme se extrai dos autos, o magistrado
a quo
homologou os cálculos apresentados no id. 29290920 sem proceder à devida análise das divergências apresentadas pelas partes.

O apelante havia apresentado cálculo divergente no montante de
R$ 913.444,47 (novecentos e treze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)
, contestando especificamente os valores e os critérios utilizados pelo apelado, questão esta que não foi adequadamente enfrentada na decisão (id. 292901913) e deveria ter sido submetida ao contraditório antes da homologação. O magistrado limitou-se a homologar os cálculos sem oportunizar às partes o devido debate sobre as divergências apresentadas.

A decisão homologatória revela ainda violação ao princípio constitucional do contraditório, insculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

O princípio do contraditório, em sua dimensão substancial, exige não apenas a oportunidade de manifestação das partes, mas também que suas alegações sejam efetivamente consideradas e enfrentadas pelo julgador. A simples intimação posterior à homologação não supre o vício procedimental ocorrido.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática, o cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os comandos da decisão transitada em julgado, não podendo o magistrado proceder a alterações ou interpretações que extrapolem os limites do título executivo. A homologação de cálculos sem a devida fundamentação técnica e sem observância ao contraditório representa violação aos princípios processuais fundamentais.

O artigo 525 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, deve-se oportunizar manifestação do executado, procedendo-se aos cálculos de forma contraditória. No caso em análise, essa sistemática não foi observada.

A homologação de cálculos em cumprimento de sentença exige rigorosa observância aos parâmetros estabelecidos na decisão transitada em julgado, não podendo o magistrado simplesmente acolher uma das versões apresentadas sem fundamentação técnica adequada. A sentença estabeleceu critérios específicos para correção monetária e juros, determinando que as parcelas devidas fossem acrescidas de correção monetária pelo INPC, sendo que a multa contratual deveria incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de correção monetária a partir do efetivo prejuízo. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da ausência de análise e de fundamentação nas razões de decidir quanto a questões defensivas apresentadas pela parte em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em especial sobre o excesso de execução e os cálculos da executada, resta configurada a negativa de prestação jurisdicional, a ensejar a nulidade da decisão
. (N.U 1027363-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2024, Publicado no DJE 02/03/2024 – grifo nosso)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– ILEGITIMIDADE DE PARTE – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1o, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo,
é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC
. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie. (N.U 1000757-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023 – grifo nosso)

Considerando os vícios procedimentais identificados, a decisão impugnada não pode subsistir. A homologação de cálculos sem a devida fundamentação, a violação ao contraditório e a inadequada fixação de honorários advocatícios configuram nulidades que comprometem a validade do ato decisório.

A cassação da decisão impõe-se como medida necessária para preservar a segurança jurídica e os princípios processuais fundamentais, devendo os autos retornarem à origem para nova apreciação da matéria, desta vez com observância ao devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
p
ara
cassar
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (id. 292901920), determinando o retorno dos autos à origem para que seja procedida a abertura de contraditório quanto a impugnação ao cálculo, com análise, se for o caso, pela contadoria judicial, possibilitando, então, análise quanto a homologação ou não dos cálculos, observando-se, então, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025